Tribunal: TJDFT
Processo: 0711432-91.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO.REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO INOCORRENTE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. A Embargante aponta omissão no acórdão, sustentando a ausência de pronunciamento sobre a possibilidade de recolhimento dos equipamentos adicionais pela empresa ré.
3. Ora, é cediço que a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela contida nas premissas do próprio julgamento, o que não se verifica na hipótese. Esclareça-se que, enquanto não houver a repactuação do contrato originário, torna-se faculdade da empresa ré, ora embargante, recolher os equipamentos adicionais, tendo em vista que tal medida é consentâneo lógico do reconhecimento da irregularidade contratual, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do consumidor.
4. Desse modo, não há vício a ser sanado. Pretende a Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria, o que evidencia a inadequação da via eleita.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.